Tribunal: STF
Processo: CJ 6342
Classe: CJ
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-09-01
Data de publicação: 1982-09-01

Ementa:
- COMPETÊNCIA. DESAPROPRIAÇÃO. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. HONORARIOS DE
ADVOGADO. TEMA SOBRE O QUAL TERIA DECIDIDO A JUSTIÇA COMUM EM
PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO. EVENTUALIDADE DE ESTAREM SENDO NOVAMENTE
PEDIDOS OS HONORARIOS, EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. NÃO TENDO HAVIDO
MANIFESTAÇÃO EXPLICITA DE COMPETÊNCIA, NEM SEQUER PODENDO-SE
LOBRIGAR, NA ESPÉCIE, MANIFESTAÇÃO IMPLICITA DA JUSTIÇA DO TRABALHO
QUANTO AO TEMA DE HONORARIOS EM RELAÇÃO A MESMA PARTE LITIGANTE,
DEIXA-SE DE CONHECER DO CONFLITO.